Tribunal: TJMT
Processo: 1029689-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE EM CONCURSO DE PESSOAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da sua atual situação processual, sobretudo pelo fato de que, in casu, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.
Pedido julgados procedentes, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1029689-89.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[FURTO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

PARTE(S):
[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (PACIENTE), 2o JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (VÍTIMA), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GINIARD DELEY ROCHA - CPF: 000.098.091-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LORANDI DE SOUZA - CPF: 035.781.281-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE LORANDI MIRANDA - CPF: 047.939.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE EM CONCURSO DE PESSOAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da
sua
atual situação processual, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.

Pedido julgado
s
procedente
s
, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATÓRIO):

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de
Leonardo Ribeiro Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 16 de novembro de 2023, por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1035049-93.2023.8.11.0003 – “Operação Funcionário do Mês” – em razão da suposta prática dos crimes de “
associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023
”.

Assevera, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não justificou a existência do
periculum
libertatis
motivador da decretação da prisão preventiva do paciente, pois, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída e é pai de duas crianças, daí por que é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a colheita de provas, entretanto, o inquérito policial se encontra finalizado.

Afirma que os demais corréus se encontram em liberdade, tendo o juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas, deixando de fazer qualquer distinção em relação à situação fático-jurídica cada um.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas,
“conforme concessão feita aos demais
co-investigados
”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se veem no ID 194999185, oportunidade em que foram solicitadas informações ao juízo de primeiro grau, que remeteu os esclarecimentos colacionados no ID 195544690.

Na petição exteriorizada no ID 195927671, o impetrante requereu a avaliação da “
POSSIBILIDADE DE CONCEDER-SE ORDEM, DE OFÍCIO, A LEONARDO RIBEIRO SILVA
, VEZ QUE A DECISÃO APONTADA COMO INIDÔNEA PELO PROCURADORA DE JUSTIÇA, A QUE DECRETOU A PRISÃO DE TODOS OS ENTÃO INVESTIGADOS E AGORA DENUNCIADOS, É MESMA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA MANIFESTANTE E VOSSA EXCELÊNCIA CONCEDEU A LIMINAR DE ORDEM A JOÃO CARLOS LORANDI (HC n. 1028204-54.2023.8.11.0000) e BRUNO GOMES DE MORAES (autos de HC n. 1028490-32.2023.8.11.0000)
”.

O pleito de reconsideração foi indeferido, consoante se infere na decisão constante no ID 196018179.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID 196618698, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB/MT, No 11134-O.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIA DA SILVA
(RELATOR):

Senhores P
ares
,

Estou
com
o
voto no sentido de d
enegar
a ordem
,
mas confesso que

diante da
b
rilhante sustentação do
Dr
. Edno Damascena Farias
,

trazendo ao nosso

conhecimento aquele famoso caso
,

o
de Sinop
,

em
que a
T
urma reconheceu que o fato

de ser chefe
de organização cr
iminosa
não seria
o
suficiente para manter aquele paciente
preso
.

C
onsult
o

a
V
ossas
E
xcelências se posso retirar esse
v
oto para revisitar os autos
,

p
rincipalmente
sobre
as últimas informações que
o
ilustre advogado diz que juntou aos autos
,
as quais a
credito
, p
orque se trata de um profissional
de

escol,
para
trazer na próxima
sessão
o entendimento que
eu
entender

ser
o
suficiente para submeter
a
s

V
ossas
E
xcelências
.

Se me for permitido,
retir
o
esse processo de pauta
,
não... vou adiar o

julgamento para próxima sessão
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (
1o
VOGAL):

S
enhor
P
residente
,

O
uvi atentamente
à
sustentação oral do
D
outo
defensor

e me convenci
,
muito embora

não conheça o teor do voto de
V
ossa
E
xcelência
,
pelo menos quanto

à desnecessidade de uma
m
edida tão

rigorosa
.

V
ejo que as medidas cautelares no

caso
,
satisfar
iam
completamente os pressupostos

da prisão preventiva
.

O
uso sugerir a
V
ossa
E
xcelência
,

que

já conceda a ordem e
d
epois
será enviado
o processo p
a
r
a o

S
enhor redigir o

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(
2o
VOGAL):

S
enhor
P
residente
,

F
iz
a
análise dos
a
utos e
v
erifiquei que
,
hoje
,

o
que

diferencia
a situação d
o
ora
paciente daqueles demais
,
que já obtiveram benefício da
l
iberdade

mediante posição de cautelares diversa da prisão
,
é apenas com relação à

posição de maior relevância na organização criminosa
,
por ser funcionário da empresa que foi vítima
dos

f
urtos
denunciados
,

porque foram
mais de uma centena de furtos
.

I
sso é o ponto que

diferencia
.

Já
tivemos
inúmeros julgados com esse
posicionamento
,
inclusive
,
é
a
jurisprudência não
só de nosso tribunal, bem como a
do
S
TJ
,
porque o fato de se ter posição de chefia não é suficiente para

a imposição de medidas cautelares
,
para manutenção da prisão

preventiva
.

A posição de chefia é,
sim
,
um
fator de muita importância na aplicação da pena
,

n
a

intensidade do dolo
,
o grau de comprometimento da conduta do envolvido no ato criminoso
. I
sso tem
um
reflexo na

aplicação da pena, não tenha dúvida
s
.

C
om relação à questão da

c
autelaridade
,
que é esse o ponto que nos interessa
,
também não vislumbro como

mantê-lo preso
s
e aqueles que estavam na
compar
cia
,

o
u seja
,
que estavam

diretamente envolvidos nesses mesmos crimes
,
já obtiveram

esse benefício
.

Na
questão do
P
rincípio da
A
plicação da
I
sonomia
,
se

f
oi
concedida para os outros
,
inclusive liminarmente
,
não vejo motivação para

m
antê-los presos
.

E
mbora
,

V
ossa
E
xcelência possa
,
evidentemente
,
e
se

quiser
,
fazer uma análise dos
a
utos mais acurada
,
penso que seria de bom a
l
vitre que garantí
ssemos

à
aplicação
das medidas cautelares da prisão
,
até porque estamos cuidando de uma prisão
. O
cidadão

já se encontra preso há alguns meses
.

E
mbora a

Voss
a

ex
c
elê
ncia possa ter todo esse direito
,
de revisitar os autos
,
para poder verificar todas essas circunstâncias que foram

levantadas
,
mantivermos mais 15 dias
,
o cidadão preso

é um prejuízo que vai se avolumar ainda

mais
.

Nu
ma questão de cautela
, m
e reserv
o,
então
,
ao posicionamento de acompanhar o voto do
D
es
embargador

Rondon
Bassil

Dower
Filho
.

V
ossa
Excel
ência tem a possibilidade
,
evidentemente
,
de até mesmo
,
se for o caso
,
de rever seu posicionamento
,
e parece
-me
que
es
tá dando até indicativos nesse sentido
,
mas se
f
icássemos adiando aqui para mais 15 dias
,
seria

ampliação de um constrangimento legal
,

que já vem se verificando ao longo de meses
.

Deste modo,
com essas
breves considerações
conced
o
a ordem para substituir a prisão do paciente por cautelares

diversas da prisão
.

É
como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIA DA SILVA (RELATOR):

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente estejam fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado a Leonardo, a ordem de prisão não se sustenta, não por carência na sua fundamentação, mas porque é desproporcional diante do contexto fático e da sua atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

A propósito, no ponto que interessa, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]
Vistos
etc
,

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
perseguida pela Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF – de Rondonópolis/MT, pelo
DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA de Leonardo Ribeiro da Silva, João Carlos
Lorandi
de Souza, Viviane
Lorandi
Miranda,
Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes
, com propósito de instruir os autos de inquérito policial no 439/2023, instaurado para apurar a prática, em tese, do delito de associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023.

A representação veio instruída com cópias do Inquérito Policial n.o 439/2023/DERF – Id. 132015760.

O Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos (id. 132786865).

DECIDO.

I – Do contraditório à luz das modificações da Lei no 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei no 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do §3o do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: [...]

§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos
de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

II - Prisão Preventiva

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
pelo Boletim de Ocorrência no 2023.248139, Termo de declarações das vítimas, Relatório de Investigação no 2023.13.84312, Representação Criminal de Id. 132015760 –
pags
. 29/79, Termo de depoimento das testemunhas e outros documentos.

Os indícios de
autoria foram reunidos e recaem de forma suficiente
sobre os representados. Vejamos os indícios:

Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial com a finalidade de elucidar suposta prática de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, perpetrado, em tese, pelo representado
Leonardo Ribeiro Silva
contra a empresa vítima Aguilera Distribuidora – nome fantasia
Castrilon
Atacado, que resultou em prejuízo na vultosa quantia, até o momento apurada em R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais), em produtos subtraídos dos estoques da empresa, assim como pela emissão de notas fiscais em nome de diversas pessoas jurídicas, estas clientes da empresa vítima.

Segundo apurado, o representado
Leonardo Ribeiro Silva
, na condição de
funcionário da empresa vítima
, no exercício do posto de
vendedor de atacado
, em
suposto conluio
com os representados João Carlos
Lorandi
de Souza, Viviane
Lorandi
Miranda,
Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes, utilizaram-se do conhecimento, acesso e autorizações de Leonardo para
subtraírem, reiteradas vezes,
peças de veículos, pneus e outros insumos, utilizando do expediente de emitir notas fiscais e boletos em nome de terceiros, na grande maioria, empresas de transporte rodoviário e oficinas mecânicas, clientes da empresa Aguilera Distribuidora -
Castrilon
.

Entre os meses de junho e setembro de 2023, apurou-se que o representado Leonardo Ribeiro Silva emitiu cerca de 181 (cento e oitenta e uma) notas fiscais, em nome de diversas empresas de transporte, mecânicas e congêneres, dissimulando a aquisição de pneus, peças mecânicas e outros materiais por essas empresas, objetos os quais, na verdade, eram subtraídas pelos representados e comercializadas aos receptadores, estes que, por sua vez, são também pessoas físicas e jurídicas.

Apurou-se, ainda, que o representado Leonardo Ribeiro Silva agiu de forma premeditada e meticulosamente planejada, seja para esconder os rastros do delito pelo maior tempo possível, ou ainda para viabilizar o maior alcance de lucro auferido com a ação criminosa.

Nesse ponto, o representado valeu-se das informações privilegiadas acerca do crédito fornecido pela empresa vítima às empresas clientes, ocasião em que, em meados de maio do ano de 2023, solicitou ao superior hierárquico que elevasse o valor de crédito de determinados clientes, geralmente empresas de transporte rodoviário renomadas da região.

Além disso, também alterou o método de pagamento a prazo, para que fossem pagos em até 04 (quatro) pagamentos sucessivos, precisamente em: 30 (trinta) / (60 (sessenta) / 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias após a compra, alteração esta que foi substancial do método original de pagamento (que era 30 (trinta) dias corridos), cujo objetivo principal era a maior obtenção de lucro com a prática criminosa.

Na consecução do desiderato criminoso, o representado Leonardo aparentemente estruturou e consolidou uma associação criminosa com os demais representados, os quais se incumbiram da receptação (ocultação e guarda), além da dissimulação para conferir credulidade na concretização das “vendas fictícias”. Esses pagamentos feitos com intuito de dissimular a autenticidade das aquisições, era executado através dos representados João Carlos
Lorandi
de Souza e Viviane
Lorandi
Miranda, os quais utilizavam dos próprios dados e contas bancárias para efetuar para pagamentos de faturas/boletos, emitidos em nome dos clientes (empresas vítimas), com o objetivo de, supostamente, ocultar a ação criminosa.

Ainda em relação às ações concretas para subtração dos objetos, o representado e os associados Bruno Gomes de Moraes e
Giniard
Deley Rocha, em consecutivos ajustes para desvio das peças e produtos, passaram a redirecionar as entregas das cargas, utilizando-se de seus próprios domicílios e outros locais para guarda e ocultação dos objetos subtraídos, os quais posteriormente eram revendidos ou entregues aos receptadores finais.

Esses receptadores finais também recebiam os materiais diretamente da empresa de transporte (geralmente a
Transrápido
Sinal Verde), que era induzida (os seus motoristas) pelo representado Leonardo Ribeiro Silva a acreditarem, que os endereços para entrega dos materiais estavam sendo ajustados conforme opção e/ou vontade do cliente final (no caso as empresas transportadoras, mecânicas, etc., vítimas), todavia, outras várias pessoas físicas e jurídicas, cientes da aquisição de objetos ilícitos, recebiam ou auxiliavam na subtração dos produtos da vítima
Castrillon
Distribuidora.

Neste ponto, possui uma especial atuação o representado Bruno Gomes de Moraes. O representado em questão era funcionário da empresa vítima Transportadora Martelli que, aproveitando-se do cargo que ocupava e das férias de um colega do mesmo setor de trabalho, de forma previamente planejada e com excessiva artimanha, viabilizou que o comparsa e representado Leonardo Ribeiro Silva realizasse o lançamento de inúmeras notas fiscais fraudulentas, com a suposta aquisição de pneus e peças diversas pela empresa, posteriormente desviadas e revendidas a outros receptadores.

Somente a empresa Transportadora Martelli apurou em seus levantamentos, que houve um total de notas inidôneas emitidas acima do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), as quais foram posteriormente recusadas, todavia, utilizadas pelos representados na subtração de pneus, peças e vários outros produtos dos estoques da empresa vítima Aguilera Comercial Distribuidora de Autopeças Ltda. –
Castrillon
.

O gerente financeiro da empresa, Vagner Alves da Silva, ao ser ouvido na delegacia, relatou o seguinte:

[...]“QUE, informa que é gerente financeiro da empresa AGUILERA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, e que na data 30/08/2023, ás 18:32, um funcionário da empresa, por nome de
LEONARDO RIBEIRO SILVA,
que trabalha em home office, na cidade de RONDONÓPOLIS,
furtou 79 pneus de caminhão (no valor de R$ 247.399,00 reais)QUE, para cometer o crime
LEONARDO utilizou-se do seguinte expediente:
ele utilizava de limites de créditos dos clientes e fazia faturamento em nome daqueles e dessa forma acabou conseguindo emitir dezenas de notas
, todas desta forma; QUE, a maioria dos pneus foram todos entregues no mesmo endereço (rua espirito santo, 1802 - cidade
salmen
,
Rondonopolis
-
mt
, 78705-158); QUE, na presente data de 01/09/2023. a empresa descobriu o que aconteceu no dia 30/08/2023, e fez outras investigações, descobrindo que
o caso chega a centenas de pneus desviados, chegando ao valor de r$1.649.000,00 reais
( um milhão seiscentos e quarenta e nove mil reais); QUE, pela analise interna realizada na empresa foi descoberto que a maioria dos pneus que foram entregues no referido endereço de RONDONOPOLIS/MT ; QUE, esses pneus desviados pelo suspeito foram retirados por uma pessoa identificado por nome de ROGÉRIO, sendo que
o funcionário da empresa (LEONARDO RIBEIRO SILVA) quando confrontado a respeito dos fatos, ligou ameaçando os clientes da empresa, que foram lesados, para que ficassem quietos
; QUE, a atitude de LEONARDO fez com que a AGUILERA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA bloqueasse todos os seus acessos ao sistema de vendas e afastá-lo para investigação; QUE, em contato com a transportadora (sinal verde transportes) que retirou os pneus da cidade de CUIABÁ para transportar para RONDONÓPOLIS no último mês, foi reportado que
o referido funcionário, pessoalmente, tratava dos locais de entrega, divergentes dos endereços dos clientes
; QUE, nesta oportunidade o declarante apresenta diversas DANFES de compras desviadas feitas por LEONARDO”.

Portanto, no tocante à conduta dos representados, tem-se apurado até o presente momento, os seguintes elementos
:

Leonardo Ribeiro Silva:

Na condição de
funcionário da empresa vítima
(
Castrillon
Distribuidora),
detentor de informações privilegiadas e acessos à sistemas,

articulou e preparou os delitos
,
primeiramente com a elevação do limite de crédito nas compras
à
prazo das empresas vítimas, em seguida alterando o modo de pagamento para permitir o parcelamento.

Da mesma forma,
cooptou e instruiu os demais representados
João Carlos
Lorandi
de Souza, Viviane
Lorandi
Miranda,
Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes,
para auxiliá-lo no desiderato criminoso,
na contínua subtração de pneus, peças e diversos bens, redirecionando-os diretamente ou por intermédio dos representados Bruno e
Giniard
(que geralmente assinavam as notas de recebimento), estes últimos que, além disso,
receptavam materiais furtados e efetuavam a guarda, ocultação, vigilância e posterior revenda do material subtraído.

É responsável principal e direto da subtração dos objetos.

[...]

Nessa perspectiva probatória,
a prisão preventiva é indispensável para garantia da ordem pública e pela conveniência de eventual instrução criminal
, sobretudo para fazer cessar as

atividades delitivas da sociedade criminosa, seja diante da
gravidade concreta do delito
,
em razão da
reiteração delitiva
, consubstanciada na emissão de 181 (cento e oitenta e uma) notas fiscais entre os períodos de 09/06/2023 a 01/09/2023, que se traduz na mesma quantidade em que os delitos foram perpetrados contra a vítima, além do
modus operandi
previamente arquitetado e continuamente executado pelos representados, demonstrando audácia e desfaçatez nas ações, inclusive na adoção de medidas para “encobrir” a ação criminosa.

Além disso, tem-se ainda a
necessidade premente de cessar as ações criminosas do grupo
, que provavelmente poderá continuar atuando, seja na continua distribuição dos produtos subtraídos (dada a quantidade de subtrações). Não se pode olvidar, ainda, da quantidade de materiais subtraídos, que provavelmente não foram imediatamente desviados/revendidos a outros receptadores, razão pela qual a cautelar extrema poderá obstar, além de eventual interferência na coleta de elementos, já que os autos trazem informações que algumas pessoas foram “orientadas” pelo representado Leonardo, a não tomar providências sobre as notas fiscais inidôneas, pois implicaria a perda do crédito na empresa vítima (
Castrillon
), também poderá ser muito eficaz na recuperação da res
furtivae
, evitando-se, outrossim, que os representados atuem para ocultar/eliminar eventuais bens e provas que possam ser recuperados no desenrolar das investigações.

O fumus
comissi
delicti, portanto, é consequência das diligências continuadas, tanto as que foram realizadas pela empresa vítima
Castrillon
Distribuidora para apurar o montante furtado e todas as pessoas jurídicas lesadas com a emissão de notas fiscais inidôneas, quanto pela Polícia Judiciária Civil na coleta de elementos que demonstram de forma suficiente a ocorrência dos reiterados delitos (Id. 132015760), de maneira satisfatória, a evidenciar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento das medidas pleiteadas. Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Os crimes investigados, embora perpetrado sem notória violência e grave ameaça contra a pessoa, foram executados de forma supostamente de forma premeditada, com preparação e organização prévios, cooptação de indivíduos e divisão de tarefas, com o propósito de acentuar os lucros ilícitos e, via de consequência, o prejuízo causado à vítima principal (
Castrillon
Distribuidora), em prejuízo até então calculado no valor de R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais).

Nesse cenário, colhem-se das investigações
que os representados se associaram para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, cujas vítimas são pessoas jurídicas, que empregam vários cidadãos e tiveram um prejuízo de mais de três milhões e quinhentos mil reais, atribuído a conduta da associação criminosa, unida com o propósito de locupletamento ilícito em detrimento de pessoas de bem, cujos modus operandi em pouco menos de três meses movimentou a pratica de mais de 181 crimes contra o patrimônio, além de outros delitos ainda não computados como receptação, estelionato.

Além da gravidade concreta do delito, perpetrado de forma reiterada, com auxílio de executores e prévio ajuste com receptadores, há iminente possibilidade de contínua atuação da suposta associação criminosa, seja no sentido de possivelmente obstar as investigações, intimidando testemunhas ou destruindo provas, ou ainda, ocultando eventuais objetos que possam ainda retornar ao patrimônio das vítimas, já que segundo as investigações os locais de ocultação da res furtiva também são meticulosamente administrados pela associação criminosa, com a finalidade de posteriormente revendê-los a terceiros e assim, aumentar o capital da associação.

Nesse contexto, havendo indícios concretos de que a associação já ameaçou e intimidou testemunhas (vide depoimento acima transcrito), o caso exige a aplicação da medida extrema não somente para acautelar a ordem pública, fortemente abalada seja pela quantidade de vítimas, seja pelo tamanho do dano financeiro causado com os crimes, mas também por conveniência da instrução criminal, porquanto, as vítimas e testemunhas terão forte sentimento de medo, insegurança e temor em prestar suas declarações, caso aquele que os ameaçou continue com sua liberdade assegurada pela justiça. Não obstante, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, no presente caso, traduz-se ainda na premente necessidade de frear as ações criminosas (que estão
a todo vapor
) e interromper a ação do grupo, fator este que também mostra a contemporaneidade da medida cautelar. [...]

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado, sendo razoável e proporcional a gravidade dos delitos, mormente para fazer cessar a ação do grupo criminoso e possibilitar eventual instrução criminal. A desfaçatez com que atuam os agentes e aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal.

[...]

O risco de reiteração delitiva ressai principalmente do prévio ajuste entre os representados, com o propósito de supostamente cometerem 181 (cento e oitenta e
uma
) vezes as subtrações, que resultaram em prejuízo vultoso a uma das vítimas, além dos danos causados e ainda não apurados em sua totalidade aos consumidores/clientes da vítima.

Não obstante os representados não registrem antecedentes criminais, conforme constatado em consulta aos sistemas PJE e SEEU, frise-se, pois, que os predicados favoráveis não constituem óbice intransponível à decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema, como consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Desta forma, ao menos no presente momento, os elementos coletados na investigação revelam a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, cujos fatores demonstram que não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados ainda encontrarão os mesmos estímulos para a prática criminosa e, possivelmente, para continuar a tumultuar eventual instrução criminal ou prejudicar a conclusão das investigações, sobretudo inviabilizando a localização de eventuais objetos subtraídos, ou ainda intimidando testemunhas e vítimas.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Sendo assim, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelos elementos até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em
circunstancias
que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional.

III – Dispositivo

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Leonardo Ribeiro Silva
, filho de Lucimar Ribeiro da Silva e Roberto Carlos da Silva, inscrito no CPF 048.921.891-11 e portador do RG 21300259 SESP/MT, nascido aos 20/09/1995;
João Carlos
Lorandi
de Souza
, filho de Nair
Lorandi
e João Ferreira de Souza, nascido aos 16/11/1990, inscrito no CPF 035.781.281-63 e portador do RG 21709386 – SESP/MT, 0;
Viviane
Lorandi
Miranda
, filha de Maria Aparecida
Lorandi
e Manoel Gomes de Miranda, nascida aos 02/03/1995, inscrita no CPF 035.781.281-63 e portadora do RG 2014358 SEJUSP/MS;
Giniard
Deley Rocha
, filho de Rita
Tertulina
da Rocha e Antônio Pedro de Souza Rocha, nascido aos 25/12/1983, inscrito no CPF 000.098.091-98 e portador do RG 15167216 – SESP/MT; Bruno Gomes de Moraes, filho de Maria de Fátima Gomes de Moraes e João Batista de Moraes, nascido aos 04/05/2000, inscrito no CPF 060.915.961- 52 e portador do RG 29848857 = SESP/MT,
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
[...]

(ID 194757668).
Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

[...]

Vistos
etc
,

Trata-se de representação perseguida pela douta Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF – de Rondonópolis/MT, pelo decreto da prisão preventiva dos investigados Leonardo Ribeiro Silva, João Carlos
Lorandi
de Souza, Viviane
Lorandi
Miranda,
Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes pelo suposto cometimento dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e outros.

O Ministério Público opinou pelo acolhimento da representação (ID 132786865).

O pedido formulado pela autoridade policial foi integralmente acolhido pelo Juízo outrora titular, com a decretação da prisão preventiva dos investigados Leonardo Ribeiro Silva, João Carlos
Lorandi
de Souza, Viviane
Lorandi
Miranda e
Giniard
Deley Rocha João (ID 134053635).

As ordens judiciais foram cumpridas na data de 16/11/2023.

Por intermédio de sua defesa constituída, a investigada Viviane
Lorandi
Miranda postula pela prisão domiciliar (ID 134724574).

Do mesmo modo, os investigados Leonardo Ribeiro Silva (ID 134742732) e João Carlos
Lorandi
de Souza (ID 134828905) e Bruno Gomes de Moraes (id. 135021241), postulam a revogação de suas prisões preventivas.

Instado, o Ministério Público opinou: pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da custodiada VIVIANE LORANDI MIRANDA como garantia do princípio do melhor interesse da criança e de acordo com o art. artigo 317, V do Código de Processo Penal;
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos investigados Leonardo Ribeiro Silva (ID 134742732) e João Carlos
Lorandi
de Souza (ID 134828905).

Aportou liminar deferida nos autos de Habeas Corpus PJE n. 1027951- 66.2023.8.11.0000, em favor do investigado
Giniard
Deley Rocha, delegando-se a expedição de alvará de soltura ao paciente
Giniard
, com cumprimento das seguintes medidas: “(i) comparecimento em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; (
ii
) proibição de se aproximar ou, de qualquer forma, manter contato com a vítima e as testemunhas; (
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.”. É o relato do essencial.

Decido.

[...]

II – Dos pedidos de revogação da prisão preventiva dos investigados João Carlos
Lorandi
de Souza e Leonardo Ribeiro Silva

Aduzem as defesas dos investigados
Leonardo Ribeiro Silva
e João Carlos
Lorandi
de Souza, em suma, que a manutenção da prisão preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, bem como estão ausentes os requisitos da medida cautelar extrema, ao tempo em que argumentam que também não foram observados os predicados pessoais favoráveis aos investigados aludidos, mormente o fato de possuir endereço fixo, profissão lícita, primariedade técnica e bons antecedentes.

Pois bem.

Conforme outrora decidido pelo Juízo anterior, os elementos colhidos em fase investigativa (ID 132015760) demonstram que
o investigado Leonardo Ribeiro Silva, na condição de funcionário da empresa vítima (
Castrillon
Distribuidora), seria o responsável principal pela organização dos crimes perpetrados,
valendo-se, pois, das informações privilegiadas obtidas em razão da função (vendedor de atacado). Ao ponto que, ao ter ciência de informações privilegiadas sobre os créditos fornecido pela empresa vítimas aos seus clientes, ele, então, teria elevado o limite de crédito de tais clientes nas compras
à
prazo e posteriormente realizou
um alteração
do pagamento, permitindo o parcelamento das compras.

Assim, utilizando tal privilégio, ele expedia notas fiscais e boletos em nome de terceiros (clientes da empresa
Castrilon
), em sua maioria as empresas de transporte rodoviário e oficinas mecânicas.
Porém, os objetos vinculados as referidas notas fiscais, eram subtraídos pelos investigados e comercializado aos receptadores (pessoas físicas e jurídicas).

Já o investigado
João Carlos
Lorandi
de Souza
, teria a função de efetuar os pagamentos parciais destas parcelas, para supostamente aparentar uma legalidade dos atos praticados pelo investigado Leonardo, dificultando a imediata descoberta dos delitos. Inclusive, apurou-se que o suspeito João, juntamente com a suspeita Viviane, utilizavam-se dos próprios dados e contas bancárias para efetuar o pagamento das faturas (parcelamentos) e boletos.

Temos, ainda, que os pagamentos das parcelas eram realizados com o proveito econômico ilícito advindo da empreitada criminosa, após, revenda dos objetos/produtos subtraídos da empresa
Castrillon
Distribuidora. Igualmente, os elementos colhidos demonstram a vinculação dos investigados com os demais suspeitos, os quais apontaram a posição de cada um para realização dos ilícitos.

Além do mais,
os elementos produzidos na investigação, a exemplo da emissão das 181 (cento e oitenta e uma) notas fiscais entre os períodos de 09/06/2023 a 01/09/2023,
demonstram a
recorrência das supostas ações criminosas

e reforçam a necessidade do decreto preventivo,

sobretudo para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
pois, além da necessidade de frear o ímpeto criminoso dos investigados, e
modus operandi
(suposta subtração de objetos: peças de veículos, pneus e outros insumos) implicaram prejuízos elevados e diversos, razão pela qual a prisão é tanto contemporânea quanto necessária.

Ressalta-se, pois, que os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva dos crimes apurados em relação há ambos investigados.

De outra banda, o artigo 316 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O dispositivo traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus), o que, destaca-se, não se verifica no caso.

Nesse sentido, em que pese os esforços argumentativos das defesas, não se visualiza, ao menos nesse momento, alteração do quadro-fático processual que possibilite a aplicação do art. 316 do Código de Processo Penal, não sendo possível o acolhimento dos pedidos defensivos.

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2o e 315, §1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in
casu
, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva dos investigados, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

Nos termos já constantes nesta decisão e diante dos elementos colhidos na investigação reforçam sobremodo os elementos inicialmente avaliados para decretação da prisão preventiva, mormente a possibilidade de os investigados terem se associado com propósito espúrio e que geraram prejuízo de elevada monta, tanto para a empresa que teve seus bens subtraídos, quanto para aquelas outras que foram prejudicadas com a emissão de notas fiscais inidôneas, o que poderá acarretar outros prejuízos.

Ressalte-se, todavia, que
se trata de prejuízo elevadíssimo, a exemplo do prejuízo causado à vítima principal à vítima principal (
Castrillon
Distribuidora), até então calculado no valor de R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais).

Ainda, apesar de praticados sem violência ou grave ameaça, os delitos apurados são graves, pois conforme bem asseverado pelo Juízo anterior as “vítimas são pessoas jurídicas, que empregam vários cidadãos e tiveram um prejuízo de mais de três milhões e quinhentos mil reais, atribuído a conduta da associação criminosa, unida com o propósito de locupletamento ilícito em detrimento de pessoas de bem,
cujos modus operandi em pouco menos de três meses movimentou a pratica de mais de 181 crimes contra o patrimônio, além de outros delitos ainda não computados como receptação, estelionato”
(ID 134053635), o que pode acarretar enorme insegurança à comunidade laboriosa desta cidade, acautelando-se também a ordem pública.

Nessa toada, as circunstâncias estas que reforçam a existência do fumus
comissi
delicti
e também
do periculum
libertatis
, em especial, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados.

Em relação aos argumentos de predicados pessoais favoráveis dos investigados, não se trata de requisito intransponível à decretação da prisão cautelar, caso presentes os requisitos e pressupostos legais, nos termos do Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

No tocante a
alegação de que o investigado Leonardo seria o responsável legal por dois filhos menores,
conforme ressalta o artigo 317, inciso VI, do Código de Processo Penal “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, trata-se de
requisito não comprovado nos autos,
de modo que evidente o impeditivo legal para deferimento do pedido. De mais a mais, embora a ressalva arguida pela defesa quanto a uma das crianças ser portadora de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, repise-se que
não há prova documental para instruir o requerimento que demonstre, de plano, que o investigado é o único responsável pelos cuidados dos filhos, o que obsta a concessão do benefício.

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados,
INDEFIRO o pleito de revogação da prisão
dos suspeitos Leonardo Ribeiro Silva e João Carlos
Lorandi
de Souza
, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública. [...].
(ID 194757676)

Destacamos

Verifica-se, pois, que os argumentos lançados pelo magistrado para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, embora idôneos, são desproporcionais para autorizar a sua prisão preventiva, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que Leonardo, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Com efeito, embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação. Isso porque, de outro lado, constata-se que ele é primário, possui residência fixa, tem ocupação lícita e o crime supostamente praticado, embora grave, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, bem como os elementos de convicção indicam, de forma plausível, pouco risco de que haja a prática de novos crimes, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Acerca do tema, não se pode olvidar, ademais, que a despeito do expressivo prejuízo causado à empresa lesada, mediante fraude na subtração de pneus perpetrada, em tese, pelo paciente e seus comparsas no período de junho a setembro de 2023, o suposto “esquema” foi descoberto e desmontado, com os envolvidos afastados de suas funções laborais.

Diante disso, por mais que a situação retratada revele certa reprovabilidade, o fato de o risco de reiteração delitiva se encontrar mitigado, associado aos bons predicados do paciente, revela que a imposição de medidas cautelares alternativas,
in
casu
, são suficientes para evitar que o paciente atrapalhe as investigações. Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema.

A propósito, é imperioso registrar que os tribunais superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do crime, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.
(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente
.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, publicado no
DJe
de 30.6.2022)

Destacamos

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública, incluída a credibilidade da justiça, é cediço que não se admite a prisão cautelar quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para acautelar a sociedade e o processo, sob pena de violação à excepcionalidade da constrição antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, como sói ser no caso destes autos.

Por outro lado, embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos concretos que justificassem a custódia cautelar do paciente, os fatos investigados não são irrelevantes, pois se trata crime cujo prejuízo econômico foi expressivo, acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual do paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública e para assegurar a instrução processual, de outro lado, é impositiva a adoção das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedentes os pedidos formulados em favor de
Leonardo Ribeiro Silva
;

por consequência
concedo
a ordem de habeas corpus almejada, para substituir a prisão preventiva decretada contra sua pessoa, pelas seguintes medidas cautelares: (i) -comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;(
ii
) -não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja; e (
iii
) -manter sempre atualizado seu endereço na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024